Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726217-35.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ANA VIRGINIA TORQUATO DE AQUINO EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Expeça-se a certidão de objeto e pé requerida no ID 71936396, observando-se as prescrições do artigo 84 do Provimento Geral da Corregedoria, em especial a necessidade de qualificação do requerente. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007